Tribunal: TJES
Processo: 0000217-76.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-76.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: OBADIAS LIMA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000217-76.2014.8.08.0059

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OBADIAS LIMA DE SOUZA, FÁBIO BATISTA CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A
Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

APELADOS: OBADIAS LIMA DE SOUZA, FÁBIO BATISTA CORREIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A
Advogado do(a) APELADO: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA PENA-BASE FIXADA PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRÁTICA DELITUOSA PARA MANTER O VÍCIO EM DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA PREJUDICAR O RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA ERRONEAMENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS DEFESAS IMPROVIDO.

1. O cotejo entre o depoimento da vítima e a versão apresentada pelos réus permite caracterizar, de forma inequívoca, que, em relação ao crime de roubo, FÁBIO praticou o verbo núcleo do tipo penal, enquanto OBADIAS participou da empreitada de longe, garantindo o êxito do plano. Do mesmo modo, não há dúvidas sobre a prática do crime de extorsão, em sua forma majorada, uma vez que a vítima encontrou seus algozes logo após a subtração, momento em que estes exigiram-lhe dinheiro para recuperar o celular subtraído.

2. O crime de apropriação indébita também resta configurado, uma vez que a vítima foi clara em seu depoimento, seja na esfera policial, seja em juízo. Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

3. Dosimetria. Em relação ao crime de roubo, este foi planejado previamente, mediante divisão de tarefas, fato que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o recrudescimento da pena-base diante da acentuada culpabilidade.

3.1. Havendo duas majorantes (emprego de arma branca e concurso de pessoas), é possível utilizar uma delas para exasperar a pena-base e a outra na terceira fase dosimétrica.

3.2. No tocante aos crimes de extorsão e apropriação indébita, não há elementos do caso concreto que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Destarte, quanto ao crime do artigo 168, do Código Penal, mesmo tendo o juízo primevo indicado que as circunstâncias judiciais são neutras, fixou a pena-base no quantum máximo previsto no preceito secundário do tipo penal (quatro anos), incongruência que exige correção.

3.3. A subtração do bem motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio não pode ser utilizada em seu desfavor.

3.4. Na terceira fase, o juízo a quo aplicou, equivocadamente, a minorante do tráfico privilegiado aos delitos, tratando-se de erro crasso que precisa ser corrigido.

4. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente provido o recurso do Ministério Público e improvido o recurso das defesas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso das defesas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000217-76.2014.8.08.0059

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OBADIAS LIMA DE SOUZA, FÁBIO BATISTA CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A
Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

APELADOS: OBADIAS LIMA DE SOUZA, FÁBIO BATISTA CORREIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A
Advogado do(a) APELADO: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por
OBADIAS LIMA DE SOUZA
e
FÁBIO BATISTA CORREIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES (Id. 5304296, pp. 389/398), por meio da qual os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, e art. 158, caput, c/c § 1º, ambos do Código Penal. O réu/apelante FÁBIO fora condenado, também, pelo crime previsto no art. 168, do Código Penal. As penas foram aplicadas nos seguintes termos:

A)
FÁBIO BATISTA CORREIA
: 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

B)
OBADIAS LIMA DE SOUZA
: 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em razões recursais, o Ministério Público (pp. 399/405) pugna pela exasperação das penas-bases. Requer, ainda, seja considerado o concurso de pessoas como majorante, e não como agravante, como foi feito pelo juízo primevo. Pugna, também, pela incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal. Por fim, requer o decote da causa de diminuição aplicada pelo juízo sentenciante, que é relativa ao tráfico privilegiado.

O apelante Fábio (id. 6082682) pugna pela absolvição com base na inexistência de prova de autoria. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Razões recursais do réu Obadias (id. 6087518) aduzindo a inexistência de prova de que praticou os fatos descritos na denúncia.

Na denúncia são narrados três fatos distintos:

FATO 01

No dia 22/11/2013, os réus, agindo em conjunto e unidade de desígnios, resolveram praticar crime contra o patrimônio no intuito de obter dinheiro para aquisição de drogas para consumo.

Nesse contexto, dirigiram-se à Peixaria Fundão, estabelecimento comercial localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 35, Centro, em Fundão, onde verificaram que estava no local a vítima Vavim Moreira de Oliveira trabalhando na preparação e limpeza do pescado.

Consta dos autos que FÁBIO adentrou no estabelecimento, aproximou-se da vítima e, após uma breve conversa dissimulada, efetuou a abordagem e tentou rendê-la, aplicando um golpe (gravata) em seu pescoço, de posse de uma faca, logrando êxito na subtração de um aparelho celular e da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Durante a ação, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com FÁBIO, que foi forçado a largar a faca em cima do balcão, saindo do local de posse dos bens subtraídos.

Por sua vez, OBADIAS prestou auxílio relevante à empreitada ilícita, fornecendo a faca utilizada no roubo e dando cobertura a certa distância, vigiando a movimentação de pessoas, de modo a assegurar a consumação do delito.

De acordo com a peça acusatória, após praticar o delito, FÁBIO permaneceu nos arredores do estabelecimento, intimidando e ameaçando a vítima, ordenando que ela se livrasse da arma utilizada e que não informasse o fato à polícia, sob pena de voltar para “pegá-la”.

FATO 02

Cerca de uma hora após a consumação do crime de roubo, a vítima Vavim Moreira de Oliveira passou de carro pela Rodovia Josil Agostini, na localidade conhecida como Beira Rio, onde localizou os réus por acaso, próximos a um conhecido ponto de tráfico e de onde tinham acabado de adquirir drogas com o dinheiro obtido no roubo.

A vítima, então, tentou abordá-los e convencê-los a devolver o celular, pois era seu instrumento de trabalho e seus contatos comerciais estavam todos gravados nele.

Por sua vez, os réus, aproveitando-se do constrangimento, temor e desespero da vítima, exigiram a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para a devolução do bem, sendo que a vítima viu-se obrigada a entregar-lhes o único montante que trazia consigo, de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Além disso, após devolverem o celular, os réus ainda incutiram medo na vítima, afirmando que seria morta caso procurasse a Polícia, obrigando-a, ainda, a dizer que não os reconheceria.

FATO 03

No dia 15/12/2013, por volta de 16h:30m, nas proximidades de uma ponte, localizada no Bairro Orly Ramos, em Fundão, o réu FÁBIO apropriou-se indevidamente de uma bicicleta pertencente à vítima José Carlos do Espírito Santo.

Segundo a denúncia, a vítima estava pescando na ponte em companhia de amigos, momento em que o réu ali apareceu e, após uma breve conversa, pediu para dar uma volta com a bicicleta, tendo a vítima permitido.

No entanto, ao perceber a demora do réu em retornar, a vítima passou a procurar pelo réu, sendo informada por algumas pessoas que aquele, pouco antes, tinha sido visto oferecendo a bicicleta para venda pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e que teria ido a outro lugar na tentativa de alienar o bem.

Devidamente processados, os réus foram condenados por roubo e extorsão majorados, além de apropriação indébita (em relação a FÁBIO).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise d
as teses arguidas.

Por uma questão de lógica processual, passo à análise dos recursos das defesas, uma vez que, se acolhida a pretensão de absolvição, o recurso do Ministério Público perderá seu objeto.

Inicialmente, tem-se que a
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelos Boletins Unificados (pp. 27/31 e 59/63),

Apesar de as defesas técnicas terem sustentado não haver provas suficientes para a condenação, entendo que os três fatos descritos na denúncia ficaram suficientemente comprovados.

Em relação aos fatos 01 e 02, a vítima Vavim Moreira de Oliveira prestou depoimento em juízo, relatando que
foi abordado pelo réu FÁBIO, que estava na companhia de OBADIAS
, oportunidade em que teve seus bens subtraídos. Também confirmou que lhe foi exigido dinheiro em troca do seu celular. Confira-se a transcrição do seu depoimento:

(...) que prestou as declarações constantes às fls. 17/18, assim como subscreveu o mencionado documento; que conhece o acusado Obadias Lima de Souza que se encontra aqui presente; que este é conhecido como “Badinho”, na cidade; que “Badinho” até o dia do roubo, era uma pessoa de comportamento comum, porém,
no dia dos fatos, “Badinho” estava acompanhando o indivíduo que o roubou
. Que “Badinho” não adentrou ao seu estabelecimento comercial, como já dito em seu depoimento (...)
Que o celular foi devolvido quando o depoente estava dirigindo a Itarana, sendo que no caminho abordou a pessoa “Fabinho”, com quem tem conhecimento, e indagou da possibilidade de devolução do aparelho celular, sendo informado pelo mesmo que só devolveria mediante o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais);
que foi a pessoa de “Fabinho” quem exigiu a quantia de cem reais; sendo que o mesmo aceitou ao final R$ 50,00 (cinquenta reais) pela devolução;
que “Fabinho” não é o acusado presente nessa audiência
, mas sim o que efetuou o assalto em sua peixaria (...)
Que toda a ação delituosa foi praticada pelo acusado Fábio; que; inclusive, foi o mesmo que colocou a faca em seu pescoço e retirou o celular e R$ 50,00 (cinquenta reais) de seu bolso; que no momento dos fatos, entrou em luta corporal com o acusado Fábio,
momento em que conseguiu retirar a faca das mãos do acusado Fabio, tendo a mesma caído em cima do balcão; que então, o acusado Fabio evadiu-se do local, levando o celular do depoente e R$ 50,00 (cinquenta reais); que em momento algum o acusado OBADIAS participou do roubo ocorrido no seu estabelecimento; (...)

Destarte, é compreensível que a vítima tenha apresentado versão ligeiramente diversa na esfera judicial, dado o transcurso de tempo desde a ocorrência, o que, de forma alguma, macula a compreensão da dinâmica delitiva.

Nesses termos, o réu OBADIAS, apesar de negar o envolvimento no roubo, declarou em seu interrogatório em juízo que estava com FÁBIO no momento anterior à subtração e que este disse que realizaria um assalto na peixaria. Disse, também, que presenciou FÁBIO negociando o celular com a vítima. O réu FÁBIO, por sua vez, confessou a prática de ambos os delitos na esfera policial. É forçoso concluir, portanto, que ambos estavam em conluio, praticando os delitos para sustentar o vício em entorpecentes.

Destarte, o cotejo entre o depoimento da vítima e a versão apresentada pelos réus permite caracterizar, de forma inequívoca, que, em relação ao crime de roubo, FÁBIO praticou o verbo núcleo do tipo penal, enquanto OBADIAS participou da empreitada de longe, garantindo o êxito do plano. Do mesmo modo, não há dúvidas sobre a prática do crime de extorsão, em sua forma majorada, uma vez que a vítima encontrou seus algozes logo após a subtração, momento em que estes exigiram-lhe dinheiro para recuperar o celular subtraído.

Lado outro, o crime de apropriação indébita também resta configurado, uma vez que a vítima José Carlos do Espírito Santo foi clara em seu depoimento, seja na esfera policial, seja em juízo, ao mencionar que FÁBIO pediu-lhe emprestada sua bicicleta e não mais a devolveu. Vejamos:

Que (...) que conhece a pessoa que figura nas fls. 26, como sendo alguém que praticou um assalto contra a pessoa do declarante; que prestou o termo de declarações de fls, 27, assim como uma pessoa do bairro, indivíduo de comportamento normal, inclusive,
no dia em que emprestou bicicleta a Fabio, não o fez por medo, pois Fabio pediu para dar umas voltas, e como não estava precisando da bicicleta no momento, eis que estava pescando, deixou Fabio anda na bicicleta; que achou que Fabio fosse ficar passeando nas imediações com a bicicleta e depois lhe devolveria;
que segundo soube posteriormente pela irmã de Fabio, este certamente repassou sua bicicleta; (...) que após os fatos que envolveram sua bicicleta, o depoente tomou conhecimento pelos próprios familiares do acusado Fabio, que o mesmo sempre praticava roubos para comprar drogas; que já chegou a furtar eletrodomésticos dentro da casa da família para vender e com o produto da venda comprar drogas, pois o mesmo era usuário de drogas (...)
que entregou a bicicleta a Fabio, pois não praticou qualquer tipo de ameaça ao depoente que possa ter constrangido a entregar a referida bicicleta
(...)

Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 19/9/2023. DJe: 25/9/2023).

Desse modo, havendo lastro probatório idôneo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, o Ministério Público pugna pela exasperação das penas-bases. Requer, ainda, seja considerado o concurso de pessoas como majorante, e não como agravante, como foi feito pelo juízo primevo. Pugna, também, pela incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal. Por fim, requer o decote da causa de diminuição aplicada pelo juízo sentenciante, que é relativa ao tráfico privilegiado.

O apelante Fábio (id. 6082682), por sua vez, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Vejamos como foi realizada a dosimetria das penas:

IV – DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU FÁBIO BATISTA CORREIA:

(...)

Art. 157, §2º, inciso I e II, do CP – FÁBIO BATISTA CORREIA:

Considerando-se o disposto no art. 59 do CP, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram normais para o fato praticado, assim como a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente nada indicam de excepcional capaz de fazer incidir aumento de pena.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa na primeira fase de sua aplicação.

Na 2ª fase da dosimetria, deixo de aplicar a atenuante da confissão e da menoridade por ter fixado a pena no patamar mínimo. Aplico a agravante, haja vista o crime ter sido cometido em concurso de duas pessoas. Logo, aumento em metade a pena base.

Assim, aumento a pena em 06 (anos) anos de reclusão e 15 dias-multa na segunda fase de sua aplicação.

(...)

No caso vertente, o Réu ostenta os requisitos para a concessão do benefício previsto no Art. 33,§4º, do CPC, tais como (a)primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

Face o exposto, diminuo as penalidades em 1/6 e, não havendo causas de aumento, TORNO DEFINITIVA A PENA em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Art. 158, caput, c/c §2º, do CP – FÁBIO BATISTA CORREIA:

Considerando-se o disposto no art. 59 do CP, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram normais para o fato praticado, assim como a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente nada indicam de excepcional capaz de fazer incidir aumento de pena.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa na primeira fase de sua aplicação.

Na 2ª fase da dosimetria, deixo de aplicar a atenuante da confissão e da menoridade por ter fixado a pena no patamar mínimo. Aplico a agravante, haja vista o crime ter sido cometido em concurso de duas pessoas. Logo, aumento em metade a pena base.

Assim, aumento a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa na segunda fase de sua aplicação.

(...)

No caso vertente, o Réu ostenta os requisitos para a concessão do benefício previsto no Art. 33,§4º, do CPC, tais como (a)primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

Face o exposto, diminuo as penalidades em 1/6 e, não havendo causas de aumento, TORNO DEFINITIVA A PENA em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Art. 168, do CP – FÁBIO BATISTA CORREIA:

Considerando-se o disposto no art. 59 do CP, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram normais para o fato praticado, assim como a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente nada indicam de excepcional capaz de fazer incidir aumento de pena.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa na primeira fase de sua aplicação.

Na 2ª fase da dosimetria, deixo de aplicar a atenuante da confissão e da menoridade por ter fixado a pena no patamar mínimo.

Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa na segunda fase de sua aplicação.

(...)

No caso vertente, o Reu ostenta os requisitos para a concessão do benefício previsto no Art. 33,§4º, do CPC, tais como (a)primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

Face o exposto, diminuo as penalidades em 1/6 e, não havendo causas de aumento, TORNO DEFINITIVA A PENA em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Na forma do Art 69 do Código Penal, aplico a regra do concurso material de crimes, para tornar definitiva as penas cominadas em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

(...)

IV – DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU OBADIAS LIMA DE SOUZA:

(...)

Art. 157, § 2º, inciso I e II, do CP – OBADIAS LIMA DE SOUZA:

Considerando-se o disposto no art. 59 do CP, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram normais para o fato praticado, assim como a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente nada indicam de excepcional capaz de fazer incidir aumento de pena.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa na primeira fase de sua aplicação.

Na 2ª fase da dosimetria, deixo de aplicar a atenuante da confissão e da menoridade por ter fixado a pena no patamar mínimo. Aplico a agravante, haja vista o crime ter sido cometido em concurso de duas pessoas. Logo, aumento em metade a pena base.

Assim, aumento a pena-base em 06 (anos) anos de reclusão e 15 dias-multa na segunda fase de sua aplicação.

(...)

No caso vertente, o Reu ostenta os requisitos para a concessão do benefício previsto no Art. 33,§4º, do CPC, tais como (a)primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

Face o exposto, diminuo as penalidades em 1/6 e, não havendo causas de aumento, TORNO DEFINITIVA A PENA em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Art. 158, caput, c/c §2º, do CP – OBADIAS LIMA DE SOUZA:

Considerando-se o disposto no art. 59 do CP, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram normais para o fato praticado, assim como a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente nada indicam de excepcional capaz de fazer incidir aumento de pena.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa na primeira fase de sua aplicação.

Na 2ª fase da dosimetria, deixo de aplicar a atenuante da confissão e da menoridade por ter fixado a pena no patamar mínimo. Aplico a agravante, haja vista o crime ter sido cometido em concurso de duas pessoas. Logo, aumento em metade a pena base.

Assim, aumento a pena-base em 06 (anos) anos de reclusão e 15 dias-multa na segunda fase de sua aplicação.

(...)

No caso vertente, o Reu ostenta os requisitos para a concessão do benefício previsto no Art. 33,§4º, do CPC, tais como (a)primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

Face o exposto, diminuo as penalidades em 1/6 e, não havendo causas de aumento, TORNO DEFINITIVA A PENA em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Na forma do Art 69 do Código Penal, aplico a regra do concurso material de crimes, para tornar definitiva as penas cominadas em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Pelo que se extrai dos autos, verifica-se que as penas-bases dos crimes de roubo e extorsão foram fixadas no mínimo legal.

Nessa toada, o Ministério Público pugna pela exasperação com base na avaliação negativa da culpabilidade e circunstâncias do delito.

Com efeito,

em relação ao crime de roubo
, este foi
planejado previamente
, mediante divisão de tarefas, fato que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o recrudescimento da pena-base diante da acentuada culpabilidade.

Além disso, havendo duas majorantes (emprego de arma branca e concurso de pessoas), é possível utilizar uma delas para exasperar a pena-base e a outra na terceira fase dosimétrica.

Assim, considerando o
uso de faca
para o êxito da prática delitiva, reputo que o vetor das “circunstâncias” também deve ser desabonado.

No tocante ao crime de extorsão
, não encontrei elementos do caso concreto que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, assim
como no crime de apropriação indébita
.

Nada obstante, em relação ao crime do artigo 168, do Código Penal, mesmo tendo o juízo primevo indicado que as circunstâncias judiciais são neutras, fixou a pena-base no quantum máximo previsto no preceito secundário do tipo penal (quatro anos), incongruência que exige correção.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo sentenciante também considerou, erroneamente, o concurso de agentes como circunstância agravante, e não como causa de aumento, merecendo o cálculo dosimétrico, portanto, igual reparo.

Também na segunda fase, o órgão ministerial pugna pelo reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal, uma vez que os réus praticaram os crimes visando obter dinheiro para aquisição de drogas. No entanto, segundo consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a subtração do bem motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio não pode ser utilizada em seu desfavor.

Importante consignar, ainda, que, apesar de ter ficado consignada em sentença a menoridade relativa dos réus, consta de sua qualificação nos autos que ambos eram maiores de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos.

Na terceira fase, o juízo
a quo
aplicou, equivocadamente, a minorante do tráfico privilegiado aos delitos, tratando-se de erro crasso que precisa ser corrigido.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao reexame do cálculo dosimétrico.

I. Em relação ao réu Fábio Batista Correia

a) Crime de roubo majorado

Na primeira fase, foram considerados desabonadores os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, mantidas neutras as demais vetoriais. Desse modo, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima do preceito secundário do tipo penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão extrajudicial, reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, majoro a pena no patamar de 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa
.

b) Crime de extorsão

Na primeira fase, mantidas neutras todas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de ter o réu confessado o delito perante a autoridade policial, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar, frente ao óbice da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, presente a majorante do concurso de agentes, aplico a fração de 1/3 (um terço) e fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

c) Crime de Apropriação Indébita

Os vetores do artigo 59, do Código Penal, são todos neutros. É necessário, então, redimensionar a pena-base para o mínimo legal, ou seja, para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, que torno definitiva por não haver agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição.

d) Penal total

Aplicada a regra do cúmulo material, a pena definitiva do réu será de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

O regime inicial de pena deve ser o fechado, considerando o quantitativo de pena aplicada (artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal)

I. Em relação ao réu Obadias Lima de Souza

a) Crime de roubo majorado

Na primeira fase, foram considerados desabonadores os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, mantidas neutras as demais vetoriais. Desse modo, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima do preceito secundário do tipo penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, majoro a pena no patamar de 1/3 (um terço),
fixando-a definitivamente em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa.

b) Crime de extorsão

Na primeira fase, mantidas neutras todas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. Deixo de reduzir a pena, no entanto, com base no enunciado Sumular 231, do STJ.

Na terceira fase, presente a majorante do concurso de agentes, aplico a fração de 1/3 (um terço) e fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

c) Pena Total

A regra do artigo 69, do Código Penal, exige a soma das penas, que resultará no apenamento de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

O regime inicial de pena deve ser o fechado, considerando o quantitativo de pena aplicada (artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e NEGO provimento ao recurso das defesas
, redimensionando, por consequência, a pena dos réus para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa (FÁBIO) e 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa (OBADIAS).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)